Tribunal: TJBA
Processo: 8005296-68.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005296-68.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR

APELADO: MANOEL ANTONIO AQUINO ALMEIDA

Advogado(s)
:
ROSY MARY SOUZA AQUINO registrado(a) civilmente como ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONFIRMAÇÃO EXPRESSA DAS LIMINARES CONCEDIDAS. PROCEDÊNCIA. TUTELAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E EM SEDE RECURSAL. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS LIMINARES. APURAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005296-68.2021.8.05.0080
, em que figuram como embargante
MANOEL ANTONIO AQUINO ALMEIDA e
embargados
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e acolhê-los em parte, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora.